Tribunal: TJDFT
Processo: 0017929-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017929-18.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CARMEN LÚCIA JORGE ESTRELA RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EXECUTADA. IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DA EXECUTADA. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ACOLHIDAS. APELO NÃO CONHECIDO. 1. Não há que se falar em recurso automaticamente prejudicado por perda do objeto, em razão de simples prolação de sentença na primeira instância, devendo ser averiguado a subsistência de interesse recursal no caso concreto. 2. A intimação da devedora para o cumprimento de sentença deve ser feita nos moldes do que dispõe o §2o do inciso I do artigo 513 do CPC, ou seja, pelo Diário de Justiça, na pessoa do seu advogado constituído nos autos, o que restou comprovado. 3. A teor do que dispõe o artigo 302, inciso I, do CPC: “Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável;” 4. Não há necessidade de ajuizamento de ação autônoma para pleitear a diferença devida por ocasião do pagamento a menor realizado quando da vigência da tutela antecipada, conforme depreende-se da leitura do parágrafo único do artigo 302 do CPC: “A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.” 5. Considerando que no caso vertente a seguradora exequente apenas teve ciência inequívoca do valor devido a título de mensalidade do plano de saúde após o trânsito em julgado do acórdão que revogou a decisão que deferiu a antecipação de tutela (teoria da actio nata), não há que se falar em prescrição da pretensão de cobrança das diferenças devidas durante a vigência da decisão provisória, em razão do pagamento a menor. 7. O princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade) estabelece que para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. 8. A executada apelante não se desincumbiu de seu ônus de impugnação específica da sentença recorrida, havendo clara ofensa ao princípio da dialeticidade. 9. Agravo de instrumento interposto pela executada conhecido e não provido. Apelação interposta pela executada não conhecida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II, III, IV, ambos do CPC, insurgindo-se contra a decisão de não conhecimento do recurso de apelação, ao argumento de que as razões foram repetidas por serem suficientes em termos de fato e direito, não vindo a causar falta de dialeticidade. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II, III, IV, ambos do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade) estabelece que para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. Em consulta aos autos, observa-se que a exequente interpôs os recursos de agravo de instrumento e apelação com os mesmos argumentos, o que não é admitido segundo o princípio da singularidade. Ademais, verifica-se que a exequente não se desincumbiu de seu ônus de impugnação específica da decisão recorrida, que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. Nesses termos, ACOLHO as preliminares de ausência de impugnação específica e ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões suscitadas pela exequente apelada em contrarrazões, não conhecendo do apelo ora interposto” (ID. 39872509). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016